Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial de incidência dos juros de mora, do valor devido pelo afiançado, ao fiador, é contado da data do desembolso para quitação da dívida do primeiro
2. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.